Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O bloqueio de valores de terceiros, alheios à lide principal, é medida excepcional que não deve ser deferida, em antecipação da tutela no incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, quando ausentes provas concretas de ocultação patrimonial do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.